Tribunal: TJPA
Processo: 0016708-03.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO PELA: AUSÃNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL E LESÃO AO BEM JURÃDICO TUTELADO (PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA); AUSÃNCIA PROBATÃRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITVA. PALAVRAS DA VÃTIMA E DE AGENTE POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E RECUPEROU O BEM MATERIAL. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO INCIDÃNCIA. AUSÃNCIA DE LIAME SUBJETIVO NA CONDUTA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA AQUEM DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA JÃ NO MÃNIMO LEGAL. PARÃMETRO LEGAL ENTRE O MÃXIMO E MÃNIMO COMINADO NO PRECEITO SECUNDÃRIO. REFORMA DO REGIME E SUSTITUIÃÃO DA PRIVATIVA DE LIERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - A palavra da vÃtima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatÃ3rios constantes dos autos, como ocorre na espÃ©cie.- Os depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante sÃ£o meio idÃ ́neo e suficiente para a formaÃ§Ã£o do Ã©dito condenatÃ3rio, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, como ocorreu na hipÃ3tese.- HÃ¡ a inviabilidade de se reconhecer a atipicidade da conduta, diante da mÃnima ofensividade ao bem jurÃdico. Isso porque o crime foi praticado mediante violÃªncia/grave ameaÃ§a, em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, bem como os agentes agindo de forma ostensiva, encurralaram a vÃtima para conseguir seus intentos. Portanto, a vida e o patrimÃ ́nio sofreram ofensa que nÃ£o pode ser analisado como de menor monta. AlÃ©m do que, Ã© inaplicÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia Ã hipÃ3tese por se tratar de delito praticado mediante violÃªncia ou grave ameaÃ§a Ã pessoa,- NÃ£o hÃ¡ participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia se a conduta do rÃ©u, em comunhÃ£o de vontades e divisÃ£o de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prÃ¡tica do crime de roubo Verifica-se que a aÃ§Ã£o desempenhada pelo recorrente nÃ£o foi acessÃ3ria e, por isso, esta tese recursal nÃ£o merece guarida. Na medida em que se afasta da alegaÃ§Ã£o de participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia quando comprovado que o recorrente encurralou a vÃtima com a bicicleta, momento em que seu irmÃ£o desceu da bicicleta, e subtraiu a bolsa da vÃtima, apontando para o rosto da vÃtima, de forma ostensiva o simulacro de arma de fogo. ApÃ3s, ambos saÃram em fuga. - Comprovada a coautoria delitiva com a atuaÃ§Ã£o em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o rÃ©u e seu comparsa na subtraÃ§Ã£o de bens, pela palavra da vÃtima que possui especial relevo como elemento probatÃ3rio na apuraÃ§Ã£o de crimes patrimoniais, mostra-se inviÃ¡vel o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, Â§2Âº, inciso II, do CÃ3digo Penal.- Para as duas primeiras fases da dosimetria, deve-se observar os limites mÃnimo e mÃ¡ximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuiÃ§Ã£o ou de elevaÃ§Ã£o da pena aquÃ©m de seu mÃnimo legal ou alÃ©m do mÃ¡ximo quando da terceira etapa da aplicaÃ§Ã£o da reprimenda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0016708-03.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE
APELANTE: CLAUDIO MARCELO LEAL CAMPOS JUNIOR (DRA. ANTONIA DE FÁTIMA DA CRUZ MELO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA: AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL E LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA); AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTE POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E RECUPEROU O BEM MATERIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO NA CONDUTA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA JÁ NO MÍNIMO LEGAL. PARÂMETRO LEGAL ENTRE O MÁXIMO E MÍNIMO COMINADO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. REFORMA DO REGIME E SUSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
- Há a inviabilidade de se reconhecer a atipicidade da conduta, diante da mínima ofensividade ao bem jurídico. Isso porque o crime foi praticado mediante violência/grave ameaça, em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, bem como os agentes agindo de forma ostensiva, encurralaram a vítima para conseguir seus intentos. Portanto, a vida e o patrimônio sofreram ofensa que não pode ser analisado como de menor monta. Além do que, é i
naplicável a aplicação do princípio da insignificância à hipótese por se tratar de delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa,
- Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo Verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente encurralou a vítima com a bicicleta, momento em que seu irmão desceu da bicicleta, e subtraiu a bolsa da vítima, apontando para o rosto da vítima, de forma ostensiva o simulacro de arma de fogo. Após, ambos saíram em fuga.
- Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
- Para as duas primeiras fases da dosimetria, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
11ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0016708-03.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL -
2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE
APELANTE:
CLAUDIO MARCELO LEAL CAMPOS JUNIOR (DRA. ANTONIA DE FÁTIMA DA CRUZ MELO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls, 112, por
CLAUDIO MARCELO LEAL CAMPOS JUNIOR,
por intermédio de advogada constituída, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 103/111, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA/ADOLESCENTE,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia, que no dia 26/06/2015 encontrava-se a vítima GABRIELA SANTOS DE MELO, caminhando em direção ao ponto de ônibus, quando percebeu dois indivíduos vindo em sua direção em uma bicicleta. Estes a encurralaram e, portando simulacro de arma de fogo, a ameaçaram, tomando sua bolsa com violência.
Extrai-se que a vítima relatou, em depoimento prestado em delegacia, que o ora recorrente era quem conduzia a bicicleta e anunciou o assalto, estando sob sua posse o simulacro de arma. O menor que o acompanhava era seu irmão J.M.F.C.
Consta ainda que, após a ação delituosa, a vítima GABRIELA começou a gritar por socorro, avisando que havia sido assaltada, momento em que populares perceberam o que ocorrera, tendo um desses saído em sua moto para perseguição aos assaltantes, os quais fugiram de bicicleta.
E, estando os assaltantes em fuga, foram avistados pelo policial militar GILSON CLEBER EVANGELISTA LOPES, o qual comandava a VTR 5301 do CIOPE e os abordou imediatamente, tendo sido encontrados com o ora recorrente o simulacro de arma de fogo e a bolsa da vítima.

Em suas
razões recursais,
fls.127/130, pugnou a Defesa pela reforma da sentença para absolver o ora recorrente, alegando atipicidade de conduta bem como ausência de provas.

Requer ainda o reconhecimento da inexistência do liame subjetivo, excluindo o concurso de agentes e a respectiva majorante. Por fim, quanto à dosimetria requer a aplicação em seu mínimo legal, ou abaixo dele. E sendo a pena reduzida ao mínimo, que seja convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 143/146, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 149/153,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas
razões recursais,
às fls.127/130, pugnou a Defesa pela reforma da sentença para absolver o ora recorrente, alegando atipicidade de conduta bem como ausência de provas.
Requer ainda o reconhecimento da inexistência do liame subjetivo, excluindo o concurso de agentes e a respectiva majorante. Por fim, quanto à dosimetria requer a aplicação em seu mínimo legal, ou abaixo dele. E sendo a pena reduzida ao mínimo, que seja convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
DA ABSOLVIÇÃO - PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS
Inicialmente aduz a defesa a total atipicidade do fato, já que os bens tutelados no crime de roubo são a posse e a propriedade da coisa móvel, o patrimônio. E no presente caso, a conduta do agente não pode ser considerada ofensiva, visto que não chegou a causar nenhum tipo de prejuízo ao patrimônio da vítima, pois não subtraiu a bolsa da mesma ou empunhou o simulacro de arma.

Assim alega que a conduta apresentada é insignificante em todos os aspectos.
Continua aduzindo a Defesa que o ora recorrente não participou da conduta delituosa, já que seu irmão, menor de idade, confessou que teve a ideia e não comunicou, inexistindo portanto o liame subjetivo da conduta.

Sendo assim, não pode prosperar a teses de concurso, pois é imprescindível que o ora apelante tivesse conhecimento do fato delituoso para se configurar seu ânimo de participar, não sendo este o caso.

Pela análise de todo o cotejo fático probatório constante nos autos, as alegações da Defesa de absolvição não merecem ser acolhidas. Vejamos:

Analisados todos os elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico, pelos motivos a
seguir levantados.
A materialidade do crime restou provada por meio do auto apresentação e apreensão de objetos, auto de entrega e prova testemunhai.
Já a autoria do crime, pelo depoimento da vítima, corroborado pelo testemunho do policial militar, que efetivou a prisão em flagrante do ora recorrente:
A vítima GABRIELA SANTOS DE MELO, narrou o seguinte:
(...) Que o roubo ocorreu por volta das 11 h da manhã, quando estava indo pra casa; Que estava indo pra parada de ônibus; Que estava com uma amiga; Que quando percebeu, os dois indivíduos vinham em uma bicicleta em direção a elas e eles a encurralaram e pegaram sua bolsa; Que estava em via pública; Que um dos assaltantes ficou do seu lado e não desceu da bicicleta e o outro ficou com a arma; Que subtraíram sua bolsa; Que teve a bolsa recuperada; Que não pode ver a captura; Que começou a gritar, se desesperou e os moradores perseguiram os assaltantes e a avisaram que iam levar os dois para a Seccional que fica lá próximo e a levaram até lá onde ficou esperando; Que não sabe dizer se quem capturou os assaltantes foram os populares ou a polícia; Que fora os populares que acionaram a viatura; Que um dos assaltantes era menor de idade; Que no momento do roubo não percebeu que um deles era menor de idade, mas soube depois; Que o que estava na bicicleta era maior de idade e o que estava com a arma era menor de idade; Que foi a única que se desesperou, por isso acredita que eles vieram pra cima dela; Que quem lhe mostrou a arma foi o menor de idade, colocando a arma (simulacro) em seu rosto; Que não presenciou a detenção dos assaltantes; Que conseguiu reaver os seus pertences(...)."

O policial PM GILSON CLEBER EVANGELISTA LOPES, que participou da prisão em flagrante bem como da recuperação do em subtraído pertencente à vítima, informou o seguinte diante do MM. Magistrado:
(...) Que recorda de ter efetuado a prisão do acusado; Que vinham circulando na viatura e os dois assaltantes vinham na bicicleta na Timbó entre Pedro Miranda e Marquês na Pedreira, em frente a uma Igreja Quadrangular; Que a bicicleta onde os assaltantes estavam ficou guardada com o porteiro da igreja; Que desceram da viatura e vinha um motoqueiro atrás; Que os assaltantes vinham em fuga; Que o motoqueiro vinha atrás com a moça que era vítima; Que não recorda quem conduzia a bicicleta; Que as pessoas gritavam na rua, ladrão, ladrão; Que pararam a viatura e os assaltantes já foram jogando a bicicleta e se jogando no chão; Que os assaltantes estavam com um simulacro e a bolsa as vítima; Que a vítima apareceu no local com o motoqueiro e reconheceu o acusado e o adolescente como autores do crime; Que a vítima compareceu á Delegacia de Polícia para noticiar o roubo (...) Que no momento da abordagem, os assaltantes confessaram a prática do crime, dizendo que haviam perdido; Que não houve violência física contra a vítima; Que na Delegacia perguntou para
á
vítima se ela havia recuperado os pertences, ela disse que sim^queos pertences estavam todos dentro da bolsa; Que não presenciaram^ delito; Que não visualizou quem estava com o simulapwrffô momento
da detenção, pois os assaltantes se jogaram no chão; Que a bicicleta foi para um lado e a bolsa para o outro, junto com o simulacro (...).

Portanto, incerteza não há com relação a participação do ora recorrente no fato delitivo em questão.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.
(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.
(...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Percebe-se portanto a inviabilidade de se reconhecer a atipicidade da conduta, diante da mínima ofensividade ao bem jurídico, conforme alegado pela Defesa.

Isso porque o crime foi praticado mediante violência/grave ameaça, em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, bem como os agentes agindo de forma ostensiva, encurralaram a vítima para conseguir seus intentos. Portanto, a vida e o patrimônio sofreram ofensa que não pode ser analisado como de menor monta.

Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 155 DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, constatou a presença de elementos aptos a ensejar a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples), não se possibilita, portanto, a substituição para o delito de furto simples, como pleiteado pela defesa.
2. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Inaplicável a aplicação do princípio da insignificância à hipótese por se tratar de delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, além de importar em inovação recursal, porquanto a tese não foi abordada nas razões do recurso especial. Precedentes desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp 1257976/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

Também há a impossibilidade de reconhecer a participação de menor importância do ora recorrente.

Conforme a legislação em vigor, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" (CP, artigo 29, caput e § 1º).

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente encurralou a vítima com a bicicleta, momento em que seu irmão desceu da bicicleta, e subtraiu a bolsa da vítima, apontando para o rosto da vítima, de forma ostensiva o simulacro de arma de fogo. Após, ambos saíram em fuga.

Portanto, ao agir assim, assumiu papel determinante para a prática do crime, funcionando como coautor do delito.

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt:
"A atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico (...). Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime" (in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, volume 1, 10ª ed., SP: Saraiva, 2006. p. 521).

Noutro giro, a participação de menor importância constitui:
"Intervenção em fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva." (idem).

A atuação do ora recorrente é inconteste e está bem delineada nos autos. Estão demonstrados o liame subjetivo e o pleno comprometimento com a prática delituosa, bem como a divisão de tarefas, já que seu comparsa ficou apontando a arma subtraindo o bem, e o recorrente dando cobertura encurralando a vítima com a bicicleta, conforme depoimento da mesma.

Por tudo o que foi dito, a conduta do recorrente não pode ser considerada como de menor importância.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA QUE NÃO POSSUIA BENS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMPLEXO - EXECUÇÃO INICIADA COM A GRAVE AMEAÇA -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA
- TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE - CORRETA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - DOSIMETRIA ESCORREITA.

1. O roubo é modalidade de crime complexo, cujo escopo é a proteção tanto do patrimônio, quanto da integridade física e psíquica da vítima. Neste rumo, a grave ameaça contra a vítima constitui início de sua execução, porquanto certa a violação a um dos bens jurídicos tutelados por esse tipo penal.

2. Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.
(...). (TJDFT. Acórdão n.1162197, 20171410023150APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 101/111)

Por todo o contexto apresentado, e pelas características do caso concreto, impossível também o acolhimento da tese de insuficiência do liame subjetivo, e por consequência a exclusão da majorante.

Isso porque, na coautoria não há necessidade de que todos os gentes possuam idêntico comportamento, podendo haver divisão quanto aos atos
executórios relevantes para o objetivo criminoso, bastando, para tanto, o encontro de
vontades para a prática do fato punível.

E, conforme consta dos autos, a ação delitiva foi praticada pelo réu,
juntamente com seu comparsa, onde cada agente teve conduta própria, agindo de
forma individualizada para atingirem o objetivo, que era a prática do roubo, portanto, o
animus
subjetivo entre os agentes restou demonstrado, não havendo razão para que a
referida majorante seja afastada.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1220527, 20181210018632APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: 101/109)
DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria, para fixação da pena
aquém
do mínimo legal, e do regime.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa,
o que não merece qualquer reparo.

Na segunda fase sem eventos.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, dentro dos parâmetros legais do preceito secundário, ou seja, entre o mínimo e máximo cominado, regra esta aplicada também na segunda fase, exatamente como realizado na espécie.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECUR
SO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO CONTRA ENTEADA.
DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA.
LIMITES DA PENA-BASE COMINADA
. AGRAVANTES. FRAÇÃO. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ATENUANTE INOMINADA DO CRIME DE ESTUPRO.ILEGALIDADE RECONHECIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)3. Como cediço, "consoante o disposto no art. 68, caput, do CP, que a aplicação da pena é constituída de três fases distintas: (...)
Para as duas primeiras fases, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda"
(AgRg no AREsp 437.391/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2014).
4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, como no caso. 5. Olvidada a atenuante inominada, reconhecida pelo júri, em grau de apelação, deve ser redimensionada a pena. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena total em 21 anos de reclusão. (HC 219.354/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Na terceira fase foi devidamente aplicada a majorante, conforme supra justificado, o que também não merece qualquer reparo.

Assim, permanecendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro0 anos de reclusão, e 13 (treze) dias multa, há a impossibilidade de reforma do regime de cumprimento de pena, nos termos no art. 33, §2º, `b¿, do Código Penal, bem como de aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pela ausência do cumprimento dos requisitos constantes no Art. 44, I, do Código Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora